Tribunal: TJMT
Processo: 0000900-08.2016.8.11.0109
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000900-08.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), SALATIEL JONAS BERGOZZA MARIN - CPF: 021.423.281-64 (APELADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADORA DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título representativo de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial (REsp 1291575/PR).

Havendo disposição contratual expressa acerca da renovação automática do limite de crédito, a cada vencimento, por períodos iguais e sucessivos,
a
contagem do prazo prescricional tem início a partir da última transação financeira consolidadora do débito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi Norte MT, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Marcelândia, que pronunciou a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial, ajuizada em face de Salatiel Jonas Bergozza Marin, e, por conseguinte, julgou o processo extinto, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC c/c artigo 206, §3o, VIII, do CC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto a cédula de crédito bancário executada está vinculada ao limite de cheque especial, que possui previsão de renovação automática, conforme disposição contratual expressa.

Alega que a renovação do limite de crédito ocorreu com periodicidade, até o momento em que o apelado deixou de manter numerário suficiente em sua conta corrente para adimplir a parcela desse limite, o que ocorreu a partir de janeiro de 2016, conforme demonstrativos de débito colacionado à petição inicial, de modo a afastar a prescrição.

As contrarrazões vieram ao id. 71882972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
29/08/2016
, a
Sicredi Norte MT
ajuizou esta ação de execução em face de
Salatiel Jonas Bergozza
,
lastreada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no A063154, representativa da operação de crédito na modalidade Cheque Especial, com vencimento em 31/03/2011, consoante previsão contratual expressa na Cláusula 2.5 do título, fato esse que conduziu o magistrado ao pronunciamento da prescrição da pretensão formulada, uma vez que a Ação de Execução foi ajuizada em 29/08/2016.

Todavia, não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Como cediço, a cédula de crédito bancário é título representativo de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1291575/PR, submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC (repetitivos):

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial
. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) (Sem grifo no original)

Firmada essa premissa, é importante destacar que, a despeito de o ajuste, relacionado ao título executado, estipular o vencimento da dívida, em parcela única, para o dia 31/03/2011 (Cláusula 2.5), estabelece, por outro lado, na Cláusula 4, que a renovação do limite de crédito será automaticamente renovada, a cada vencimento, por períodos iguais e sucessivos, que somente será interrompido mediante oposição expressa do emitente ou da cooperativa, vejamos:

4. RENOVAÇÃO DO LIMITE: O limite de crédito ficará renovado a cada vencimento, por iguais e sucessivos períodos ao originalmente contratado, a menos que ocorra oposição expressa do (s) EMITENTE (S) ou da COOPERATIVA.
(Id.

71881988 - Pág. 5, fls. 25)

Nesse contexto, ante a falta de prova da oposição de quaisquer das partes, é forçoso reconhecer que o limite de crédito do cheque especial, alicerçador da cédula bancária, foi sucessivamente renovado, de modo que a afastar a prescrição pronunciada, em especial considerando que o executado, ora apelado, utilizou-se do crédito disponibilizado pela instituição financeira, em sua conta bancária, pelo menos até novembro de 2015, consoante se denota dos demonstrativos da dívida, colacionado à petição inicial, devendo ser esse o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 'CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO'. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CRÉDITO ROTATIVO CHEQUE ESPECIAL). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO REPRESENTATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE QUALQUER NATUREZA.
PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. ÚLTIMA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO AVALIZADO. EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AVALISTA DEVEDOR SOLIDÁRIO. VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário é título representativo de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Precedentes do STJ. 2.
Na cédula de crédito bancário o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento do contrato de crédito bancário em sua última prorrogação
. 3. (...) 5. Recurso desprovido.
(TJ-ES - AI: 00161430320178080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2017)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CHEQUE ESPECIAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSO -
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA, NOS CASOS DE CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL, DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADORA DO DÉBITO
- PRECEDENTE DA CORTE PAULISTA - PACTO DE RENOVAÇÃO MENSAL AUTOMÁTICA E SUCESSIVA - USO DO CRÉDITO QUE PODE OCORRER DURANTE TODO O RELACIONAMENTO BANCÁRIO E ENQUANTO O LIMITE ESTIVER DISPONÍVEL - NADA OBSTANTE, EMBORA O BANCO DEFENDA, NO CASO TELADO, QUE O CRÉDITO FOI UTILIZADO ATÉ 26/09/2018, NÃO TROUXE AOS AUTOS OS EXTRATOS DA CONTA PARA DEMONSTRAÇÃO DE SUA TESE, MAS SOMENTE O HISTÓRICO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO, ATRAVÉS DO QUAL SE VERIFICA COMO ÚLTIMO VENCIMENTO O DIA 01/02/2013 - DEMANDA AJUIZADA EM MAIO DE 2019 - PRESCRIÇÃO CONSUMADA, AINDA QUE SE CONSIDERE O PRAZO QUINQUENAL SUSTENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CORRETA A CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, INCLUSIVE VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10067727420198260008 SP 1006772-74.2019.8.26.0008, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 28/11/2019, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CHEQUE ESPECIAL - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - DECISÃO MANTIDA. O contrato de cédula de crédito bancário, acompanhado dos extratos de conta corrente ou demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a cobrança da dívida.
Ocorrendo a renovação automática do título, com concessão de crédito sem qualquer oposição do correntista, não há prescrição
.
(TJ-MG - AI: 10693120034238001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2014)

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - LIS LIMITE ITAÚ PARA SAQUE PJ-PRÉ. 1.PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CONTRATO COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO
. 2. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS INCISOS I E IIDO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 3. SUCUMBÊNCIA.MANUTENÇÃO DO ÔNUS.1. O termo inicial da prescrição da cédula de crédito bancário executada deve ser considerado do vencimento da última prorrogação automática ocorrida, consoante autorizado no contrato. Assim, não tendo decorrido mais de 3 anos entre a data do vencimento e o ajuizamento da demanda, a teor do art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG e art. 206, § 3o, VIII, do CC, não há que se falar em prescrição.2. "1. A Lei n. 10.931/2004 estabelece que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. 2. Para tanto, o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e 2 II, da Lei n. 10.931/2004). (REsp 1103523/PR, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 26/04/2012); o que ocorreu na espécie.3. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões. Apelação Cível desprovida.
(TJ-PR - APL: 14133181 PR 1413318-1 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 02/09/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1648 15/09/2015)

Esse é o entendimento perfilhado também pelo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos monocráticos proferidos no AREsp 0003684-47.2017.8.07.0007 - DF (2019/0207051-6); AREsp No 1.405.694 - RS (2018/0312999-0).

Assim, tendo a última renovação do limite ocorrido ainda no ano de 2015, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, uma vez que a ação constritiva foi ajuizada em 29/08/2016, portanto, dentro do prazo prescricional do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a prescrição pronunciada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021